Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702210-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA AGRAVADO: HELEN NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Não reconheço a prevenção, porquanto a demanda distribuída anteriormente (0704200-83.2018.8.07.0009) conta com partes diversas e objeto distinto, pois se refere à reintegração de posse, ajuizada pelo agravante em desfavor de Gilberto Teixeira Magalhães, da unidade 201, do Lote 3, Conjunto G, da Quadra 210 de Samambaia, enquanto esta foi movida pela agravada contra o agravante e trata-se da unidade 208. Posto isso, determino a redistribuição aleatória. Intimem-se. Brasília, 10/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR